Tribunal: TJMT
Processo: 1024592-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024592-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024592-71.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):

FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO E SIMONE DE PAIVA MAGALHÃES PINHEIRO.

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, para excluir do cálculo exequendo verba de honorários advocatícios e determinar a dedução de valores já levantados pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais fixados em acórdão transitado em julgado devem integrar o cálculo do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC é aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais; e (iii) determinar se os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC são compatíveis com o microssistema da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado condenou expressamente o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, razão pela qual a exclusão da verba honorária do cálculo exequendo viola a coisa julgada material.

Os honorários sucumbenciais fixados no título executivo judicial devem incidir sobre o valor total da condenação, observados os parâmetros definidos no acórdão exequendo.

A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC é compatível com os princípios dos Juizados Especiais e pode ser aplicada subsidiariamente quando não houver pagamento voluntário integral da obrigação no prazo legal.

O depósito judicial parcial realizado pelo executado, com indicação de parcela incontroversa e garantia do juízo quanto ao saldo discutido, afasta a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC sobre os valores tempestivamente depositados, permitindo sua incidência apenas sobre o saldo remanescente.

A Lei no 9.099/95 disciplina especificamente a matéria relativa aos honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, inexistindo lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

A incidência de honorários advocatícios adicionais na fase de cumprimento de sentença é incompatível com a sistemática simplificada dos Juizados Especiais e contraria o entendimento consolidado no Enunciado 97 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários sucumbenciais expressamente fixados em acórdão transitado em julgado devem integrar o cálculo do cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada material.

2. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC aplica-se subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais sobre o saldo remanescente não pago voluntariamente.

3. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC são inaplicáveis ao microssistema dos Juizados Especiais, em razão da disciplina específica do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 523, § 1o, e 924, II; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46, e 55,
caput
; Lei no 9.514/95, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.156.740/RS, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, j. 30.03.2026, DJEN 08.04.2026; Enunciado 97 do FONAJE; TJMT, RI no 1025340-97.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 357951391, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução opostos por
Banco Bradesco S.A.
para
excluir do cálculo exequendo a verba de honorários advocatícios não prevista na decisão
e para que o saldo exequendo seja apurado
deduzindo-se o valor já levantado pelos exequentes via alvará eletrônico acima referido
, mantidos os demais valores conforme planilha apresentada.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declarou extinto o incidente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adequação do valor exequendo aos parâmetros acima, em 05 dias, sob pena de extinção.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1) Direito dos recorrentes aos honorários sucumbenciais;

2) Multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC;

3) Os danos morais, custas e despesas processuais e
astreintes.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
30/01/2025
(ID 273464891) julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) -
DETERMINO
que a instituição requerida realize a emissão da carta de quitação e encaminhe ao CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE LARANJAL DO JARI/AP, autorizando e requerendo daquele Oficial de Registro de Imóvel, a BAIXA DO GRAVAME de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, constante da margem da Matrícula de n.o 2.189, sob registro 03/2.189, emitindo Certidão de Inteiro Teor, devendo a obrigação ser cumprida em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor,
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir deste arbitramento, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC;

-
CONDENAR
ainda, a requerida,

ao pagamento da multa equivalente a meio por cento ao mês, sobre o valor do termo de acordo para quitação integral do contrato, tendo como termo inicial 30 (trinta) dias após a expedição do alvará de levantamento de valores (18/6/2020), iniciando em 18/7/2020 e com termo final a data da emissão da carta de quitação com a devida baixa do gravame/alienação constante no imóvel de matrícula n.o 2.189, sobre os quais fixo correção monetária e juros de mora, indexados pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC, a partir deste arbitramento; (...)

Contra essa sentença, tanto os reclamantes quanto o reclamado interpuseram recursos inominados, os quais foram julgados em plenário virtual, no período de
02 A 05/06/2025
(ID 291673353), ocasião em que,
por unanimidade, foi negado provimento ao recurso do reclamado e dado provimento ao recurso dos reclamantes,
nos seguintes termos:

(...) Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte
reclamante
, para determinar que a multa, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, incida sobre
o valor do contrato
,
com a devida atualização monetária
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. (...)

O referido acórdão transitou em julgado em
01/07/2025
(ID 296656870)
.

Os exequentes, ora recorrentes, apresentaram pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 108.691,28 (cento e oito mil e seiscentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos),
conforme planilha de cálculo anexada no ID 357951368.

Em
04/07/2025
, o executado foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

Em
15/07/2025
(ID 357951373), o executado efetuou o depósito judicial de
R$ 108.691,28 (cento e oito mil e seiscentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos),
informando que
R$ 75.597,23 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos)
se trata de valor
incontroverso
,
enquanto
R$ 33.094,05 (trinta e três mil e noventa e quatro reais e cinco centavos)
servirá para
garantia do juízo (ID 357951372).

No ID 357951377 (em 12/08/2025), foi determinada a expedição de alvará para liberação do valor
incontroverso
de
R$ 75.597,23 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos)
em favor da parte exequente, o qual foi expedido no ID 357951388.

No ID 357951378 (em
13/08/2025
), o executado
apresentou embargos à execução, alegando, em síntese, excesso de execução.

Afirma que nos cálculos da parte exequente houve a incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa determinada do art. 25 da Lei no 9.514/95 (0,5% sobre o valor do contrato).

Todavia, sustenta que os honorários advocatícios não devem incidir sobre valores que possuem natureza punitiva.

Aduz, ainda, equívoco nos cálculos apresentados pela parte exequente, no que concerne à data utilizada como termo inicial da correção monetária e juros de mora.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução opostos por
Banco Bradesco S.A.
para
excluir do cálculo exequendo a verba de honorários advocatícios não prevista na decisão
e para que o saldo exequendo seja apurado
deduzindo-se o valor já levantado pelos exequentes via alvará eletrônico acima referido
, mantidos os demais valores conforme planilha apresentada, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se que a planilha dos exequentes observa corretamente os parâmetros do título judicial quanto à multa de 0,5% ao mês, danos morais e astreintes. Todavia, constata-se a inclusão de verba intitulada “honorários sucumbenciais” no valor aproximado de R$ 13.990,05, que não foi fixada no título executivo, configurando excesso de execução apenas neste ponto.

Ressalte-se, ainda, que conforme documento juntado aos autos, os exequentes já levantaram, por meio do
Alvará Eletrônico no 20250826173814016423, expedido em 26/08/2025
, o valor de
R$ 76.291,69 (setenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)
, devendo tal montante ser abatido do saldo exequendo para apuração do valor remanescente. (...)

No caso, o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos autos do recurso inominado anterior, transitado em julgado, dispôs expressamente:

“Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
,
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.”
(Grifei)

A sentença recorrida, ao excluir os honorários sucumbenciais,
violou a coisa julgada material
formada pelo acórdão anterior.

Logo, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), expressamente fixados no acórdão transitado em julgado, devem incidir sobre o valor total da condenação, observados os parâmetros definidos no título executivo judicial.

Os recorrentes pleiteiam a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, incidentes sobre a diferença entre o valor incontroverso já levantado e o valor total do cumprimento de sentença.

O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe:

“§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

No que tange à
multa de 10% (dez por cento)
prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sua aplicação subsidiária ao procedimento dos Juizados Especiais é admitida pela jurisprudência quando verificada a ausência de pagamento voluntário no prazo legal, por se tratar de mecanismo de efetividade da tutela jurisdicional compatível com os princípios que regem o microssistema especial.

No caso concreto, verifica-se que o recorrido efetuou o depósito judicial (
R$ 108.691,28)
, informando expressamente

que o valor de

R$ 75.597,23 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos)
seria
incontroverso

e que
R$ 33.094,05 (trinta e três mil e noventa e quatro reais e cinco centavos)
serviria para
garantia do juízo,
tendo oposto embargos à execução com o propósito de reduzir o valor exequendo.

Diante disso, parte do valor foi levantado pelos exequentes por meio de alvará eletrônico (
R$ 76.291,69
– ID 357951388).

Nesse sentido, a multa de 10% (dez por cento) é
cabível sobre o valor que remanescente
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC não incide sobre a quantia tempestivamente depositada ou colocada à disposição do credor, podendo incidir apenas sobre eventual saldo remanescente.”
STJ - gInt no REsp n. 2.156.740/RS, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Assim,
assiste razão parcial aos recorrentes
quanto à multa de 10% (dez por cento), que deve incidir sobre o saldo remanescente do cumprimento de sentença,
após a dedução do valor já levantado
.

Quanto aos
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
previstos no mesmo art. 523, § 1o, do CPC,
a situação é diversa
.

O procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é regido pela Lei no 9.099/95, que estabelece
regramento próprio e específico
sobre honorários advocatícios, notadamente em seu art. 55,
caput
, o qual dispõe:

“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

A Lei no 9.099/95, ao disciplinar integralmente a matéria de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais,
afasta a aplicação subsidiária
dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC na fase de cumprimento de sentença.

Trata-se de microssistema processual dotado de
autonomia normativa
quanto à verba honorária, não havendo lacuna a ser suprida pelo CPC nesse ponto específico.

Com efeito, a aplicação subsidiária do CPC ao rito dos Juizados Especiais somente é admitida nas hipóteses de
lacuna normativa
e desde que o dispositivo a ser aplicado seja
compatível com os princípios que regem o microssistema especial
— oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95).

A fixação de honorários adicionais na fase de cumprimento de sentença, além daqueles já previstos no título executivo e no art. 55 da Lei no 9.099/95, conflita com a sistemática simplificada dos Juizados e com a ausência de previsão legal específica para tanto.

O Enunciado 97, do FONAJE, dispõe:

ENUNCIADO 97
–
A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis
, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
(Grifei)

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, após bloqueio judicial via SISBAJUD. A recorrente alega que o valor bloqueado não estava devidamente corrigido e que não foram incluídos a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC, requerendo o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento da execução pelo valor remanescente após a parte credora ter requerido a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado sem ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 97 do FONAJE, aplica-se a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, mas não são devidos os honorários advocatícios de dez por cento
.

4. A parte credora, após a realização da penhora, não postulou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, limitando-se a requerer a expedição de alvará do valor penhorado, configurando preclusão lógica do direito de reclamar valores adicionais.
5. A conduta da parte credora ao requerer a liberação do valor bloqueado sem qualquer ressalva quanto à incidência de multa ou honorários caracteriza concordância tácita com o montante penhorado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se preclusão lógica quando a parte credora requer a liberação do valor bloqueado sem ressalvas quanto à existência de saldo remanescente. 2.
Nos Juizados Especiais, aplica-se a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, mas não são devidos os honorários advocatícios de dez por cento, conforme Enunciado 97 do FONAJE
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 52, IX; CPC, art. 523, §1o; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 97 do FONAJE.

(TJMT - N.U 1025340-97.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Grifei)

Portanto, quanto aos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do CPC,
não assiste razão aos recorrentes
, razão pela qual
indefiro
tal pleito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
determinando:

1) A incidência dos honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) fixados no acórdão transitado em julgado sobre o total da condenação;

2) A aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais, sobre o saldo remanescente do cumprimento de sentença, após a dedução do valor já levantado pelos exequentes (R$ 76.291,69);

3) A elaboração
de novo cálculo em conformidade com os parâmetros fixados neste acórdão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026